Tribunal: STF
Processo: RE 95472
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
Embargos de declaração. Suprimento de omissão. Consequente modificação do julgado. Prazo do recurso. Feriados da Semana Santa.
1 - Não tem efeito de suspender o decurso do prazo do recurso extraordinário a superveniência dos feriados da Semana Santa.
2 - Reconhecida, em suprimento de omissão do julgado, a intempestividade do recurso extraordinário, importa dar a consequência necessariamente decorrente, não conhecendo do recurso extraordinário.
3- Embargos declaratórios da Fazenda prejudicados. Embargos dos Recorridos recebidos.